Tribunal: TJDFT
Processo: 0710242-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ATIPICIDADE DO FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso na pena do delito de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica contra a mulher (arts. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e 147 do Código Penal, combinados com o art. 61, I e II, “f” e “h”, e 69, caput, todos do Código Penal, na forma dos arts. 5°, III, e 7°, I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se cabe a absolvição do réu por falta de provas dos delitos de ameaça e vias de fato; ii) se houve a atipicidade do fato relativo ao delito de ameaça; e, iii) se cabe o afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
2. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. A absolvição do crime de ameaça por atipicidade do fato também não prospera se o conjunto de provas demonstrou a intenção do réu em querer intimidar a vítima, que estava grávida de quatro meses no dia dos fatos e 9 dias depois soube que o feto estava morto, sendo possível afirmar que o aborto foi provocado pelo evento traumático, que gerou na vítima um estado de sofrimento, medo e angústia suficiente para interromper a gestação, demonstrando que o evento não se tratou de meras bravatas do acusado.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.